Tribunal: TJPA
Processo: 0807848-85.2022.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807848-85.2022.8.14.0028

APELANTE: LUCIANO SOUZA DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 18 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c § 2º-A, I, e § 7º, III, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação da pena-base no mínimo legal, ante suposta fundamentação inadequada na valoração negativa das vetoriais do art. 59 do CP; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base pode ser exasperada quando presentes elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 59 do CP e da jurisprudência consolidada. No caso, a culpabilidade foi corretamente valorada negativamente em razão do elevado grau de violência e frieza do agente, que desferiu diversos golpes de facão na vítima, atingindo várias partes do corpo, evidenciando dolo acentuado.

4. Os motivos do crime foram devidamente desvalorados, uma vez que o delito decorreu da não aceitação do término do relacionamento, o que, em contexto de violência de gênero, configura motivo de especial reprovabilidade.

5. As circunstâncias do crime também foram negativadas de forma idônea, pois o agente esperou momento oportuno para agir, aproveitando-se da ausência de pessoas que pudessem impedir sua ação, demonstrando premeditação e planejamento.

6. As consequências ultrapassaram o resultado típico do crime, tendo em vista a amputação traumática de dedo da vítima, sua incapacidade para o trabalho doméstico e os danos psicológicos persistentes, inclusive em seus filhos, o que justifica a valoração negativa dessa vetorial.

7. A manutenção da agravante do art. 61, II, “c”, do CP é adequada, pois, existindo mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma como qualificadora e de outra como agravante na segunda fase da dosimetria, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em elementos concretos dos autos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “c”, 121, § 2º, IV e VI, § 2º-A, I, § 7º, III, e 14, II. Súmula n. 23 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.09.2016; STJ, REsp 2.212.639/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.689.267/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.09.2024; STJ, AREsp 2.498.452/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2.217.737/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no HC 709.019/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no HC 785.615/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luciano Souza de Freitas apela de sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 18 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos IV e VI c/c § 2º-A, I, e § 7º, III, c/c artigo 14, inciso II, todos do CP (ID 25522291).

O apelante pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, aduzindo que as vetoriais referentes à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime foram negativadas à míngua de fundamentação idônea. Postula, ainda, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal (ID 25522321).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25522323), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso

(ID 30246933).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de tentativa de feminicídio praticado contra sua ex-companheira, cingindo-se a insurgência recursal à alegação de injustiça no tocante à aplicação da pena.

O apelante pugna, em primeiro plano, pela aplicação da
pena-base no mínimo legal
, destacando a fundamentação inidônea das vetoriais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, valorada pelo magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:
a)
culpabilidade:
reputo em grau elevado, já que o réu, do que consta dos autos, atuou com alto grau de violência e frieza em seu modo de agir, de posse um facão provocou inúmeras perfurações e lesões por todo corpo da vítima, na cabeça, pescoço, tórax, membros superiores, abdômen e membros inferiores, o que justifica a elevação da pena base
.

[...]

e)
motivos do crime
: os motivos apresentados são pelo fato da vítima se recusar a reatar o relacionamento, quais valoro negativamente nesta oportunidade, seguindo entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores;

f)
circunstâncias:
são desfavoráveis, tendo em vista que o Réu esperou o melhor momento para agir, isto é, esperou o momento em que os irmãos homens da vítima saíram do local para que procurasse a vítima e iniciasse a execução crime, assim, haveria menor resistência no seu intento, quais são valoradas negativamente neste momento;

e)
consequências:
são graves, além das implícitas ao tipo penal, uma vez que o laudo descreve que as lesões resultaram em incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias e resultou em debilidade permanente, amputação traumática de polegar esquerdo, dentre as consequências psicológicas, uma vez que afirma precisar de acompanhamento psicológico até então
; (ID 25522291, pág. 8)

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais do art. 59 do CP, foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022), com base nas seguintes premissas:

A
culpabilidade
merece valoração negativa, pois conforme se extrai do Laudo Pericial n.º 2022.03.001110-TRA (ID 12521480), a vítima apresentou múltiplas lesões de natureza distribuídas por diversas regiões do corpo, evidenciando a elevada agressividade do agente e a intensa determinação dolosa em atingir o bem jurídico tutelado, circunstância que denota dolo acentuado e justifica a exasperação da vetorial. Assim, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado a quo, não utilizou dados genéricos ou inerentes ao tipo penal, “uma vez que o acusado desferiu grande quantidade de golpes de faca na vítima, o que justifica a valoração negativa dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta.” (STJ,
AgRg no AREsp n. 968.444/DF
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/9/2016). Além disso, a frieza, justifica também a exasperação da referida vetorial (
vide
. STJ.
REsp n. 2.212.639/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.10/9/2025).

De outro lado, revela-se idônea a negativação dos
motivos do crime
, haja vista que o delito foi praticado pelo fato de o acusado não aceitar o término do relacionamento (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.689.267/TO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/9/2024). Ademais, “o sentimento de posse pela não aceitação do fim do relacionamento” é “de especial reprovabilidade em crimes de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina” (STJ,
AREsp n. 2.498.452/CE
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025).

A moduladora das
circunstâncias do crime
também foi corretamente desvalorada, porquanto evidenciado que o acusado aguardou o momento mais propício para agir, sendo certo que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que “o planejamento e a premeditação do delito são circunstâncias que autorizam a exasperação da pena.” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.217.737/AL
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/8/2025).

A vetorial concernente às
consequências do crime
foi, com acerto, valorada negativamente, porquanto os efeitos do delito ultrapassam em muito aqueles ordinariamente esperados para o tipo penal em exame. Em plenário, a vítima relatou, em síntese, que em virtude dos golpes desferidos pelo apelante, restou definitivamente impossibilitada de exercer suas atividades laborais como trabalhadora doméstica, em razão das lesões nos membros superiores, chegando inclusive a amputar um dos dedos.

Além das sequelas físicas permanentes, a vítima declarou sofrer intenso abalo psicológico, vivendo sob constante medo de que o réu retorne para matá-la, que inclusive tem medo de sair à rua, pois ficavam falando que ele estava solto. Relatou que faz acompanhamento psicológico contínuo. Destacou, ainda, que seus filhos menores, presentes na residência no momento dos fatos, também necessitaram de acompanhamento psicológico, em razão do trauma (ID 25522310).

Nesse contexto, “as consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação” do apelante “a vítima sofreu inúmeras lesões e sequelas graves provenientes do crime, restando justificada a elevação da básica a título de consequências do delito” (STJ,
AgRg no HC n. 709.019/PA
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do Tjdft), Quinta Turma, j. em 29/3/2022).

Sendo assim, diante da manutenção das vetoriais devidamente valoradas de forma negativa, mostra-se inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que a exasperação se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos, em estrita observância ao disposto no art. 59 do Código Penal e em conformidade com a Súmula n. 23 do TJPA.

Por fim, inviável o
afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal
, visto que segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “no caso de existir mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para exasperar a reprimenda básica ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria” (
AgRg no HC 785.615/MG
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.03.2023) , tal como procedeu a magistrada sentenciante.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025